Tribunal: TCU
Processo: 023.391/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2836/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Sandra Maria Pereira: 1. Processo TC- Processo 023.391/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Francinete Berto da Silva (XXX.215.324-XX); Ivanaldo Rodrigues da Cunha (XXX.130.494-XX); Maria do Socorro de Medeiros Vital (XXX.989.404-XX); Rehbecca Vithoria do Nascimento Cardoso da Cunha (XXX.283.984-XX); Sandra Maria Pereira (XXX.438.178-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que faça juntar a estes autos, no prazo de quinze dias, os documentos com base nos quais apurada a união estável da sra. Sandra Maria Pereira com o sr. Nivaldo Borges dos Santos, em especial a data de início desse relacionamento.